Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEMBOLSO. CONDENAÇÃO ALTERNATIVA. AINDA NÃO IMPOSTA.
1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para o pedido antecipatório ou de atribuição de efeito suspensivo recursal, a pretensão do agravo interno interposto pela recorrente resta prejudicada.
2. Não cumprida obrigação de fazer principal consignada em sentença, consubstanciada na disponibilização de equipe multidisciplinar, com os profissionais capacitados e com especialização em pacientes com transtorno do espectro autista -TEA, cumpre prosseguir o cumprimento de sentença por quantia certa, com vistas ao reembolso das despesas efetuadas pelo agravante com as terapias, como condenação alterativa disposta no decisum. Contudo, no caso vertente, somente após o contraditório da parte devedora na instância prima, é que se pode apurar se há profissionais conveniados ou não. E, uma vez não havendo, a obrigação de fazer poder ser convertida em pecúnia
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.